Tribunal: TJSP
Processo: 1009786-39.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I, CPC) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO – CONTRATO DE COBRANÇA GARANTIDA COM LLZ – CESSÃO DE CRÉDITO À 6P BANK RESTRITA A PERÍODO ANTERIOR – DOCUMENTOS JUNTADOS (PLANILHAS DE FL. 174/240 E 250/272) DEMONSTRAM QUE OS DÉBITOS DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2023 NÃO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I, CPC) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO – CONTRATO DE COBRANÇA GARANTIDA COM LLZ – CESSÃO DE CRÉDITO À 6P BANK RESTRITA A PERÍODO ANTERIOR – DOCUMENTOS JUNTADOS (PLANILHAS DE FL. 174/240 E 250/272) DEMONSTRAM QUE OS DÉBITOS DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2023 NÃO FORAM CEDIDOS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA LEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO